Tribunal: TJSP
Processo: 0006287-12.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Roubo qualificado – Pena base – Prejuízo da vítima – Elemento que já integra o tipo penal, que é contra o patrimônio – Confissão – Reconhecimento – Súmula 231 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Elevação adequada na terceira fase pela presença das qualificadoras;
Roubo qualificado e associação criminosa – Regimes fechado e semiaberto – Recurso provido em parte para redução da pena para o

Ementa:
Roubo qualificado – Pena base – Prejuízo da vítima – Elemento que já integra o tipo penal, que é contra o patrimônio – Confissão – Reconhecimento – Súmula 231 do Col. Superior Tribunal de Justiça – Elevação adequada na terceira fase pela presença das qualificadoras;
Roubo qualificado e associação criminosa – Regimes fechado e semiaberto – Recurso provido em parte para redução da pena para o delito de roubo.